Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706643-28.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MAYANE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO PAN S/A em face de MAYANE OLIVEIRA BARBOSA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de mútuo com alienação fiduciária firmada entre as partes. Proferida decisão de ID 51884752 determinando a emenda da inicial para excluir o pedido referente à requisição de alteração dos dados fiscais e no Detran, recolhimento de custas e manifestação quanto à adesão do Juízo 100% Digital. Emenda apresentada no ID 51884754 sem o devido recolhimento das custas iniciais. Nova decisão no ID 51884754 concedendo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas. Petição recolhendo as custas 19 (dezenove) dias após a intimação para da decisão anterior. O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferiu sentença no ID 51885062 indeferindo a inicial. Transcrevo-a: Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) proposta por BANCO PAN S.A em face de MAYANE OLIVEIRA BARBOSA, partes devidamente qualificadas nos autos Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio da decisão de ID 164946883, exigindo que a parte autora recolhesse as custas iniciais. Regularmente intimada, a parte autora requereu a dilação do prazo. Novamente intimada para recolher as custas processuais (ID 168036777), a parte autora recolheu custas incompletas, conforme ID 170200733 e 170200735, em valor consideravelmente inferior ao informado em documento de ID 164881044. É o breve relatório. DECIDO. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 05 dias, em caso de inércia do advogado não se aplica na determinação de emenda à inicial, mas somente às diligências essenciais ao andamento do feito depois de já regularmente recebida a inicial. Em outras palavras, em situações de abandono da causa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. (...) Não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem exame do mérito. (...) Por não se tratar de abandono de causa, mostra-se inaplicável o artigo 267, § 1o, do CPC, que exige intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Recurso conhecido e não provido. (20110910156052APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 161) BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. 1. A motivação concisa é inconfundível com ausência de fundamento, achando-se no caso especialmente autorizada pelo CPC 459. 2. O descumprimento do despacho de emenda para a juntada de documento essencial enseja o indeferimento da inicial (CPC, 284, § único), independentemente de intimação pessoal da parte.(20050710211902APC, Relator FERNANDO HABIBE, 5a Turma Cível, julgado em 21/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 105) No presente caso, a parte autora deixou de recolher as custas iniciais. Portanto, a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 164946883. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe. Publique-se e intime-se. Em face da sentença forma opostos Embargos de Declaração no ID 51885063, que forma rejeitados pela sentença de ID 51885065. Inconformado, o banco autor interpôs apelação no ID 51885066 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Afirma que, apesar de a sentença ter extinto a ação por falta de pressuposto processual, na verdade a extinção ocorreu por o Juízo ter entendido pela desídia e abandono pela parte, o que não ocorreu. Ressalta nunca ter ocorrido o abandono e que não ficou inerte. Salienta que não foi realizada a intimação pessoal, motivo pelo qual a sentença deve ser cassada. Tece considerações e colacionou julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e prosseguir à ação. Ausentes as contrarrazões. Despacho de ID 52129965 intimando o apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 52494060. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada indeferiu a inicial ante a ausência de recolhimento das custas processuais. Transcrevo-a em parte: No presente caso, a parte autora deixou de recolher as custas iniciais. Portanto, a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 164946883. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a instituição apelante alega a inocorrência de abandono e a necessidade de intimação prévia da parte para extinção da ação com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023 16:02:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador